Tribunal: TCU
Processo: 007.792/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3092/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.792/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Faben Alves (XXX.669.267-XX); Daniel Vitor Gomes de Sousa (XXX.992.316-XX); Livia Leite Santiago Lima (XXX.689.637-XX); Mariana Ricken Barbosa (XXX.828.306-XX); Othon Souto Campos (XXX.169.433-XX); Rafaela Guidi Cardoso (XXX.695.977-XX); Rodrigo Leal de Queiroz Thomaz de Aquino (XXX.075.658-XX); Thiago Barros Gomes (XXX.759.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.